Tribunal: STF
Processo: Rcl 53246
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Cogeral Comércio e Laminação de Aços em Geral Ltda., em 4.5.2022, contra a seguinte decisão do juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaú/SP na Reclamação Trabalhista n. 0010377-56.2019.5.15.0055, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:



    “No julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, o STF decidiu de maneira definitiva, ocasião em que primeiramente reconheceu a inconstitucionalidade da TR, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da taxa SELIC na fase judicial. In casu, observar-se-á, para a modulação da ADC 58, IPCA-E / TRD Juros Simples para a fase pré-judicial (até 17/03/2019) + taxa SELIC / sem juros para a fase judicial (a partir de 18/03/2019)” (doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão não foram conhecidos:



    “Embargos de Declaração



    Vê-se que a alegação da reclamada se trata, na realidade, de um inconformismo em relação ao despacho exarado sob id. 23cd5b5, em que se determina, para a atualização do quantum, a observância da TRD Juros Simples para a fase pré-judicial.



    Assim, por não se configurar quaisquer das hipóteses previstas no artigo 897-A da CLT, não conheço dos mesmos.



    Ciência à reclamada. 



    Contradição



    Alega a reclamada contradição quanto à determinação de atualização das parcelas vencidas na fase pré-judicial. 



    Do ponto de vista funcional, vale esclarecer à reclamada que existem critérios padronizados no Sistema PjeCalc a serem respeitados. 



    Com a divulgação do inteiro teor do julgamento da ADC 58 e a inconstitucionalidade parcial do art. 39 da Lei 8177/1991, em 07 de abril de 2021, veio à tona a aplicação de juros de mora equivalentes à TRD acumulados no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e a data do ajuizamento da reclamatória. 



    Assim, a equipe de desenvolvimento do sistema operacional do PjeCalc, considerando que, na Justiça do Trabalho, desde março/1991, os juros são aplicados de forma simples, decidiu incluir a TRD Juros Simples, na tabela da fase pré-judicial, e deixar a caixa de seleção já marcada/assinalada. 



    A correção pela TRD Juros Simples não se confunde com os juros de mora de 1% ao mês. Os juros simples são calculados por meio de uma porcentagem aplicada sobre um determinado montante para a sua correção em determinado período. 



    Trata-se, portanto, de uma parametrização do sistema operacional PjeCalc em conformidade com a ADC 58. 



    Dessa maneira, em consonância com as normas legais internas desta Especializada, mantenho a determinação anterior para que sejam consideradas a tabela IPCA-E / TRD Juros Simples para a fase pré-judicial (até 17/03/2019) e a tabela SELIC / sem juros para a fase judicial (a partir de 18/03/2019)” (doc. 18).



     



    2. A reclamante alega que, “no julgamento das referidas ADCs nº 58 e 59, este e. Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que, na fase pré-processual, os débitos trabalhistas devem ser corrigidos pelo IPCA-E, ao passo que, na fase processual, deve ser aplicada a taxa SELIC” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “iniciada a fase de liquidação de sentença no caso em tela, a ilustre Perita nomeada pelo MM. Juízo de Piso passou a sucessivamente computar (docs. 06, 08 e 10) em seus cálculos para a “fase pré-processual” correção monetária pelo índice IPCA-E e também ao que ela chamou de “TRD juros simples”, em flagrante afronta ao quanto deliberado por este c. Pretório Excelso nas ADCs nº 58 e 59” (fl. 3, doc. 1). 



    Salienta que “esta egrégia Suprema Corte determinou expressamente a aplicação tão-somente do IPCA-E nas verbas trabalhistas para fase pré-processual; e tão-somente da Taxa Selic para fase judicial, sem qualquer cumulação com juros de mora, eis que a Selic já contempla correção e juros. O MM. Juízo de piso, todavia, tem sistematicamente se negado a dar o devido cumprimento ao decidido por este e. STF (docs. 03/04), ora invocando a necessidade de “modulação de efeitos da ADC nº 58” (doc. 12), ora invocando supostas “normas internas desta Especializada” (fls. 8-9, doc. 1).



    Assevera que “a genérica invocação a “normas internas desta [daquela] Especializada” também não consiste em motivo idôneo para se negar a aplicação do quanto decidido por este e. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Afinal, “as normas internas” daquela Especializada não se sobrepõem à Constituição Federal; e o entendimento pessoal de alguns integrantes daquela Especializada também não se sobrepõe ao julgamento deste e. STF em Ações Declaratória de Constitucionalidade e/ou de Inconstitucionalidade” (fls. 9-10, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se as rr. decisões reclamadas quanto à aplicação de juros na fase pré-processual e determinando ao MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaú/SP que profira outra decisão, desta vez em observância ao deliberado por este e. STF nas ADCs nº 58 e 59 (docs. 03/04), excluindo a aplicação de juros de qualquer natureza na fase pré-judicial” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter a atualização dos cálculos elaborados pela contadoria, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 



    6. Na espécie em exame, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaú/SP determinou a correção monetária pelo índice IPCA-E e “a observância da TRD Juros Simples para a fase pré-judicial“ (doc. 18), pelo que a autoridade reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaú/SP na Reclamação Trabalhista n. 0010377-56.2019.5.15.0055 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora